Tribunal: TJBA
Processo: 8031309-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031309-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NORDESTE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM (OAB:BA19337-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa e sócio contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação originária, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e a Súmula 481 estabelecem que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício se demonstrar incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. No caso, a documentação apresentada limita-se a declarações fiscais e de imposto de renda, sem atender à integralidade da determinação judicial de apresentação dos três últimos balanços patrimoniais e declarações de renda da empresa. 5. Ausente comprovação robusta da alegada incapacidade financeira, não se evidenciam os requisitos para concessão da benesse. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação efetiva de sua incapacidade financeira, não sendo suficientes declarações fiscais incompletas para demonstrar hipossuficiência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 26.09.2022; TJBA, AI 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJBA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8031309-14.2025.8.05.0000; Recorrentes: Nordeste Locações e Transportes Ltda e Paulo Ricardo Rodrigues de Rodrigues; Recorrido: Banco Bradesco S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator